Tribunal: STJ
Processo: 0014313-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 975954 - AM (2025/0014313-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: ALCINETE DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
PACIENTE
: JONAS RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA
CONSUMO PESSOAL.
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida
de denúncia anônima específica e da fuga do paciente
ao avistar os policiais, a amparar a suspeita de
eventual prática delitiva.
3. A ínfima quantidade de droga apreendida (quatro
mudas de maconha e aproximadamente 16 gramas do
mesmo entorpecente) e a inexistência de indícios de
prática de traficância revelam a possibilidade de
aplicação da presunção de usuário, nos termos do
Tema n. 506 do STF.
4. Considerando as circunstâncias delineadas pelas
instâncias
de
origem,
a
conduta
deve
ser
desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei n.
11.343/2006,
com
a
aplicação
das
sanções
administrativas correspondentes.
5.
não conhecido. Ordem concedida
Habeas corpus
de ofício para desclassificar a conduta dos pacientes
para a descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49392106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 979f9b32-d6ae-4b1f-82bf-b63cf0415f1b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
habeas corpus, mas conceder a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
10 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49392106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 979f9b32-d6ae-4b1f-82bf-b63cf0415f1b

HABEAS CORPUS No 975954 - AM (2025/0014313-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: ALCINETE DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
PACIENTE
: JONAS RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA
CONSUMO PESSOAL.
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida
de denúncia anônima específica e da fuga do paciente
ao avistar os policiais, a amparar a suspeita de
eventual prática delitiva.
3. A ínfima quantidade de droga apreendida (quatro
mudas de maconha e aproximadamente 16 gramas do
mesmo entorpecente) e a inexistência de indícios de
prática de traficância revelam a possibilidade de
aplicação da presunção de usuário, nos termos do
Tema n. 506 do STF.
4. Considerando as circunstâncias delineadas pelas
instâncias
de
origem,
a
conduta
deve
ser
desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei n.
11.343/2006,
com
a
aplicação
das
sanções
administrativas correspondentes.
5.
não conhecido. Ordem concedida
Habeas corpus
de ofício para desclassificar a conduta dos pacientes
para a descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

Trata-se de
sem pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
ALCINETE DA SILVA RODRIGUES e JONAS RODRIGUES DE SOUZA contra
acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.
Consta dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 1
ano e 8 meses de reclusão no regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias-
multa, como incursos nas sanções do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
No presente
, a impetrante sustenta a ilicitude das provas
writ
decorrentes da busca domiciliar, alegando a ausência de fundadas razões para
a sua realização, uma vez que o ingresso no domicílio teria sido decorrente de
denúncia anônima e realizado sem mandado judicial ou consentimento dos
moradores.
Argumenta que a quantidade de droga apreendida, aproximadamente
40 gramas de maconha (fl. 10), indicaria a posse dos entorpecentes para
consumo e que a sua forma de acondicionamento, por si só, não presumiria a
finalidade mercantil, permitindo a aplicação do Tema n. 506 do STF.
Requer, assim, que seja declarada a ilicitude das provas advindas da
busca domiciliar, absolvendo-se os pacientes. Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação do Tema n. 506 do STF ao caso.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem
(fls. 120-124).
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, no que se refere à
busca domiciliar, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme analisado a
seguir.
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se deu da seguinte maneira (fls. 14-15 – grifo próprio):
Consta dos autos que dias antes da ocorrência, havia se
instalado um clima de alarde e insegurança na cidade em razão
da notícia de que 03 (três) membros das facções PCC e Bonde
dos 13 estariam no Município de Pauini, foragidos.
No dia
, por volta das 23h,
26/10/2016
a polícia militar recebeu
denúncia anônima de que, na Rua próxima à rua principal, no
Bairro Portelinha, havia duas casas e que uma delas,
pertencente a Alcinete Rodrigues da Silva e Jonas Rodrigues de
Souza, estava sendo utilizada para comercializar entorpecentes
e a outra para dar guarida aos criminosos foragidos.
Ao se aproximarem do local, vários cachorros começaram a latir,
alertando os suspeitos, momento em que os policiais decidiram
cercar a residência, entretanto não obtiveram êxito em impedir a
fuga de Jonas Rodrigues de Souza, que conseguiu se
.
desvencilhar dos policiais
Na varanda da casa foram encontradas 04 plantas de maconha
e, no interior da residência, quarto da denunciada, 16
(dezesseis) trouxinhas contendo maconha, flagraram a
denunciada Alcinete Rodrigues da Silva na posse dos referidos
entorpecentes.
No total foram apreendidas: 04 (quatro) latas pequenas,
contendo em seu interior quatro pés de maconha; 16 (dezesseis)
trouxinhas de uma substância esverdeada, pesando em média
.
16 (dezesseis) gramas, de Maconha
Ao que se nota, portanto, o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque, além de a diligência ter sido realizada com base
em denúncia anônima específica e detalhada, o paciente, ao avistar os policiais,
empreendeu fuga, o que amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria
praticando conduta ilícita naquele imóvel.
A propósito, seguem precedentes do Supremo Tribunal Federal,
inclusive derivado de julgamento por seu Órgão Pleno (grifo próprio):
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5o
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
CRIME
PERMANENTE.
POSSIBILIDADE.
TEMA
280
DA
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE
CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA
PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos
presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes
embargos de divergência diverge da jurisprudência deste
Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral
(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe
10.5.2016).
2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a
busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de
situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o
embargado ter empreendido fuga para o interior da residência
para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo
Tribunal.
3. Embargos de divergência procedentes.
(RE n. 1491517 AgR-EDv, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de 28/11/2024.)
14/10/2024
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO
DE
JUSTA
CAUSA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal
de Justiça que manteve a absolvição do réu sob o fundamento
de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.
2. O agravante sustenta afronta ao art. 5o, XI, da Constituição
Federal, sustentando que a busca foi precedida de fundadas
razões, em conformidade com a jurisprudência fixada no Tema
n. 280 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e o
ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, estavam
amparados por fundadas razões que configurassem justa causa,
conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n. 280
/RG e na jurisprudência da Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece
como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em
fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.
5. No caso, o acórdão recorrido divergiu da orientação
consolidada no Tema n. 280, desconsiderando elementos que
indicavam a presença de justa causa, como a denúncia
qualificada e a conduta suspeita do réu ao adentrar
apressadamente o imóvel ao avistar a polícia.
6. Não há necessidade de revolvimento fático-probatório,
considerando o caráter incontroverso dos fatos delineados no
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido para
cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade da busca
.
pessoal e domiciliar
(RE n. 1.513.778-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/11/2024
8/1/2025
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS
A
POSTERIORI.
OBSERVÂNCIA
DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência
opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta
CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a
consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de
divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário
ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma
ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta
CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo
com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico
para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação
dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina
na região, evidencia a existência de fundadas razões para a
busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil,
trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao
crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas),
450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à
maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância
popularmente
conhecida
como
cocaína,
pesando
aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas),
gramas)”, conforme descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os
Embargos de Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558
AgR,
Rel.
Min.
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

ALEXANDRE DE MORAES, Dje
; RE 1.491.517, Rel.
03/12/2024
Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
; RE
28/11/2024
1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
08/01/2024
de
; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020
Tribunal Pleno, DJe de
; HC 95.015/SP, Rel. Min.
10/5/2016
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
.
24/4/2009
(RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
.)
6/3/2025
Acrescento que, em se tratando de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. A justa causa,
nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim
fundadas razões a respeito.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6. Habeas Corpus não conhecido.
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal
local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus
ou de seu recurso ordinário.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROVAS
HABEAS CORPUS
EMPRESTADAS. NEGATIVA DE ACESSO À DEFESA.
SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF. PLEITO DEFENSIVO
INDEFERIDO
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A decisão impugnada considerou que não houve negativa de
acesso às provas, pois a defesa poderia obter a integralidade
delas diretamente no feito de origem, não havendo ofensa à
Súmula Vinculante n. 14 do STF.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a
reclamação da defesa por suposto descumprimento da
orientação definida pela Súmula Vinculante n. 14, em decisão
transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a ausência de adulteração ou interferência na produção da
prova afasta a alegação de nulidade decorrente de suposta
quebra da cadeia de custódia. Precedentes.
4. A mudança do entendimento alcançado pelo Tribunal de
origem, no que concerne à ausência de comprometimento ou
alteração da prova produzida e utilizada como fundamento para
a manutenção da segregação cautelar do agravante, ensejaria
revolvimento fático-probatório incompatível com a estreita via
cognitiva do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no HC n. 900.334/ES, de minha relatoria, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
– grifei.)
21/5/2025
27/5/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA AUSÊNCIA
DE DOLO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS
NO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Os fundamentos invocados pela Corte de origem para julgar
improcedente o pedido revisional estão em consonância com o
entendimento deste Sodalício, no sentido de que o cabimento da
revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se
prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de
relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da
segurança jurídica. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.846.669
/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
1/6/2021
7/6/2021
2. "O
não se presta para a apreciação de
habeas corpus
alegações que buscam a absolvição do paciente ou de
desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na
via eleita" (AgRg nos EDcl no HC n. 458.521/RS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2019
).
15/10/2019
3. A jurisprudência desta Corte entende que a revisão da
dosimetria da pena, em sede de
, é possível
habeas corpus
apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem maiores incursões
nos aspectos fáticos e probatórios, o que não se verifica no caso
em tela.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 974.351/BA, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
– grifei.)
20/5/2025
Todavia, a pretensão da defesa relacionada à aplicação do Tema n.
506 do STF merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, o juiz, para
determinar se a droga encontrada se destina ao consumo pessoal, deverá
observar a natureza e quantidade da droga apreendida, o local e as condições
em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como
a conduta e os antecedentes do agente.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade do art.
28 da Lei n. 11.343/2006, editou o tema de repercussão geral n. 506, cuja tese
foi assim fixada (grifo próprio):
Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas
para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade,
sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para
afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao
porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de
estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o
campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de
prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao
usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas.
Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das
sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante
procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para
distinguir usuários e traficantes.
[...]
9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão
: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver
geral
em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo
pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do
reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com
apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência
sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei
11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de
natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a
conduta;
(iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo
pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e
notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do
regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a
respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei
11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a
sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos
penais para a sentença;
(iv) nos termos do §2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será
presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

, até que o
gramas de
ou seis plantas-fêmeas
cannabis sativa
Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
(v)
,
a presunção do item anterior é relativa
não estando a
autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão
em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades
inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes
elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de
acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a
variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea
de instrumentos como balança, registros de operações
comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou
;
traficantes
(vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no
auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para
afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo
vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
(vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no
item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões
invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso
próprio;
(viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora
fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica,
apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
[...]
(RE n. 635.659, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de 27/9/2024.)
26/06/2024
Como se observa do acórdão impugnado, embora constem nos autos
denúncias anônimas relacionadas à prática delitiva, os pacientes eram primários
e a quantidade de drogas apreendidas (quatro mudas de maconha e
aproximadamente 16 gramas do mesmo entorpecente) é ínfima, sendo
insuficiente para configurar o crime de tráfico.
Além disso, não foram apresentados elementos concretos que
indiquem de forma inequívoca a intenção de comercialização de
entorpecentes, conforme indicado na tese de repercussão geral citada. Ou seja,
não houve apreensão simultânea de balança de precisão, registros de
operações comerciais, celular com contatos de usuários ou traficantes. Somente
foi apreendida pequena quantidade de maconha.
Nesse cenário, considerando-se as circunstâncias delineadas nas
instâncias de origem, a conduta deve ser desclassificada para a prevista no art.
28 da Lei n. 11.343/2006, com a eventual aplicação das sanções administrativas
correspondentes.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
SÚMULA
N.
182/STJ.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28 DA
LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Diante da ausência de elementos concretos que demonstram
a traficância, não sendo suficientes a mera existência de
denúncias anônimas e a apreensão de pequena quantidade de
entorpecentes, ainda que embaladas de forma parceladas, de
rigor a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de
Drogas.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.737.655/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
, grifei.)
10/2/2025
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. TEMA N. 506/STF. APREENSÃO DE
36,42G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS
QUE INDIQUEM A TRAFICÂNCIA. PREVALÊNCIA DA
PRESUNÇÃO DO USO DE DROGAS PARA CONSUMO
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PRÓPRIO.
PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 635.659/SP, Tema n. 506 da Repercussão
Geral, fixou, dentre outras premissas, a tese de que "Nos termos
do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário
quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em
depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso
Nacional venha a legislar a respeito", ressaltando que "A
presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade
policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em
flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades
inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes
elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de
acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a
variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea
de instrumentos como balança, registros de operações
comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou
traficantes".
2. Na hipótese, a únicas informações que constam dos autos
são a apreensão de 90 reais e de aproximadamente 36,42g de
maconha, divididas em 29 porções, e a palavra dos policiais de
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

que o paciente tentou se evadir. Assim, não há nenhuma prova
nos autos que possibilite a suposição de que se trata de crime
de tráfico de drogas, motivo pelo qual deve prevalecer a
presunção de que o paciente é mero usuário, nos termos das
teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Outrossim, "A controvérsia envolve a interpretação dos fatos
incontroversos e a aplicação da norma penal adequada, sem
necessidade de revolvimento de provas, já que a questão central
é a destinação dos entorpecentes apreendidos" (HC n. 848.490
/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.). Nessa linha de
10/12/2024
23/12/2024
intelecção, verificadas as circunstâncias fáticas do caso
concreto, não é possível desconstituir a presunção firmada no
julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, motivo
pelo qual se faz mister a desclassificação da conduta imputada
para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com os
consectários da tese firmada no Tema 506/STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 961.071/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
, grifei.)
26/2/2025
Ante o exposto,
, mas
não conheço do habeas corpus
concedo a ordem
de ofício a fim de desclassificar a conduta atribuída aos pacientes na Ação
Penal n. 0000277-78.2016.8.04.6400 para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343
/2006.
Determino que as instâncias de origem promovam a adequação da
reprimenda, nos termos definidos no Tema n. 506 do STF, bem como
providenciem, se for o caso, a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente, inclusive quanto à análise de eventual prescrição.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49394168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:25
Código de Controle do Documento: f576e3ed-7c22-40d0-aa06-918bf3bd7643

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0014313-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 975.954 / AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002777820168046400 2777820168046400
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: ALCINETE DA SILVA RODRIGUES (PRESO)
PACIENTE
: JONAS RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu
a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C54260515545219191104=@
2025/0014313-2 - HC 975954
Documento eletrônico VDA49249169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:31:23
Código de Controle do Documento: 8449584F-1F2C-40B3-A177-2C47DE27FB29